Tribunal: TJBA
Processo: 8000428-64.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000428-64.2023.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PERCILIA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

**AA/R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 595. CÓDIGO CIVIL. PREENCHIMENTO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929/STJ. INCIDÊNCIA. SERVIÇO BANCÁRIO. MÁ PRESTAÇÃO. DANO MORAL. EVIDÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – É desnecessária a instauração e conclusão de prévio procedimento administrativo para que o interessado pleiteie, judicialmente, o que entender ser de seu direito, razão da existência do interesse de agir, no caso.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Não há litispendência, quando as ações versam sobre cobranças bancárias distintas, apesar de constarem as mesmas partes nos polos ativo e passivo das demandas.
PRELIMINAR REJEITADA.

III - A teor do artigo 27 do CDC, o prazo prescricional incidente na hipótese é de cinco anos.
PREJUDICIAL REJEITADA.

IV - A validade de contrato em que figura pessoa analfabeta pressupõe instrumento público ou, em sendo particular, a assinatura a rogo por procurador constituído mediante instrumento público.

V – O negócio jurídico nulo é insuscetível de convalidação, nos termos do artigo 169, do Código Civil.

VI – Reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo consignado e configurada a responsabilização civil da instituição financeira, exsurge a obrigação de devolver os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora, em dobro, em decorrência da aplicação da norma inserta no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

VII – Configurada a conduta ilícita da instituição financeira e o prejuízo psíquico amargado pelo consumidor, bem como o nexo de causalidade, resta também evidenciado o dever de indenizar pelo dano moral, em valor capaz de atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000428-64.2023.8.05.0181
, em que figuram como
Apelante
PERCILIA FERREIRA DA SILVA e como
Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA